Tribunal: TJMT
Processo: 1029621-42.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029621-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 070.628.751-71 (AGRAVANTE), KAROLINNE MARQUES DE SOUZA - CPF: 012.841.451-07 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), KAROLINNE MARQUES DE SOUZA - CPF: 012.841.451-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação De Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais
– INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E Á SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa o autor, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Cabia à operadora demonstrar que oferece
clínica credenciada e especializada no tratamento eficaz da moléstia que acomete o beneficiário, dentro da área de abrangência do contrato firmado, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029621-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Processo na origem: 1046950-41.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
A JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer n.º 1046950-41.2023.8.11.0041,

que
JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO, representado por sua irmã KAROLINNE MARQUES DE SOUZA
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 136563624): indeferiu pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento de dependência química, sob o argumento de que não demonstrou a recusa da operadora.

AGRAVO
:
JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO
alega que estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela. Sustenta que a operadora não indicou clínica credenciada no estado para prestar o serviço. Aduz que o tratamento deve ser feito na rede particular e custeado integralmente. Argumenta que se trata de relação de consumo, porquanto parte hipossuficiente. Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (ID 194666191).

Contraminuta (ID 200522683).

Em parecer à d. Procuradoria-Geral de Justiça informa a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID 211579196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO
de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento de dependência química, sob o argumento de que não demonstrou a recusa da operadora.

Insurge-se o agravante contra essa decisão.

Afirma que possui contrato junto ao plano de saúde (ID 194660652 – Pág. 32), que é dependente químico (CID 10 F19 + F10 + F14.2), com histórico de recaídas no abuso de múltiplas drogas, bem como que possui quadro extremamente auto agressivo (ID 194660652 – Pág. 37).

Alega que precisou ser internado com urgência no dia 08/12/2023, na clínica Geovanni Banegas Alves - ME, sustentando que a família não possui condições financeiras para manter o agravante na clínica.

Argumenta que a agravada tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento pleiteado, vez que inexiste este serviço na sua rede credenciada no Estado de Mato Grosso.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o custeio do seu tratamento na Clínica Geovanni Banegas Alves - ME, em que se encontra internado atualmente, pelo tempo necessário para a sua recuperação, sob pena de multa por descumprimento, que foi indeferida.

Pois bem. Busca o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a operadora custeie o tratamento na clínica onde se encontra internado.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

O principal fundamento do indeferimento da tutela na origem foi o de que o autor não teria demonstrado a recusa da operadora em custear o tratamento.

No entanto, verifica-se que a própria agravada confessa não possuir clínica credenciada para o tratamento prescrito ao autor no estado de Mato Grosso, juntando aos autos relação de clínicas credenciadas somente em outros estados, quais sejam, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul (ID 200522683 - Pág. 11).

Assim, resta evidente a recusa da operadora de custear o tratamento na clínica onde o autor foi internado em caráter de urgência, porquanto em estado grave, que coloca em risco sua vida, conforme próprio laudo médico.

Pois bem. Conforme a disposição contida na referida Resolução Normativa 566 da ANS, quando a operadora não dispuser de profissionais credenciados no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora
deverá garantir
atendimento em
prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes
a este ou em
prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

Desse modo, verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que estão presentes a probabilidade do direito do autor, consubstanciada no fato de que há um contrato de prestação de serviços médicos entre as partes, que o contrato apresenta cobertura para a patologia do autor, a urgência do tratamento prescrito, bem como a recusa da operadora em custear o tratamento.

Ressalta-se também o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto o atestado médico afirma que o autor possui quadro extremamente auto agressivo, o que coloca em risco a sua vida, assim como a de terceiros.

Nesse linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência
.

Assim,
demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem
. (N.U 1012088-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NÃO CABIMENTO – CLÍNICA NÃO CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO – INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

II - Não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

III -
Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do art. 4º da Resolução 259 da ANS
. (N.U 1018706-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Por fim, quanto a alegação da agravada de que a cobertura deve ser feita dentro dos limites contratuais da rede credenciada, com acréscimo do valor da coparticipação e determinada a prestação de caução idônea verifica-se que tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, situação que impede a discussão da questão.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para
determinar que a agravada custeie o tratamento prescrito ao agravante na clínica CENTRO DE TRATAMENTO VIDA SERENA PREMIER, localizada no município limítrofe de Chapada dos Guimarães, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024